Tribunal: TJMT
Processo: 1005391-27.2023.8.11.0002
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005391-27.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[LUCIANO BARBOSA SALES - CPF: 044.636.001-54 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), IZABEL KAROLINE SILVA BELIZARIO - CPF: 021.662.351-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ALIANE MEZACASA DE SOUZA - CPF: 035.412.391-23 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL. PENA ACESSÓRIA. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou
o
réu
à pena de 6
(seis)
meses de detenção, em regime semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 306, § 1º, I, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), além da suspensão do direito de dirigir pelo mesmo período e ao pagamento de 10 dias-multa.

O apelante requereu a aplicação da atenuante da confissão espontânea, com consequente redução da pena, e a fixação da pena acessória no mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência e, (
ii
) estabelecer se a pena acessória de suspensão do direito de dirigir foi fixada de forma proporcional à gravidade do delito e à pena principal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A confissão espontânea prestada pelo réu em juízo foi expressamente reconhecida e valorada como elemento de convicção quanto à autoria, podendo ser compensada integralmente com a agravante da reincidência simples, nos termos da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 585.

Não havendo múltiplas reincidências, a compensação integral das referidas circunstâncias é adequada e atende aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.

A pena acessória de suspensão da habilitação, prevista no art. 293 do CTB, deve observar critérios de proporcionalidade com a pena privativa de liberdade e a gravidade da infração, sendo legítimo o seu arbitramento acima do mínimo legal.

A fixação da sanção acessória em 6 (seis) meses se mostrou razoável e harmônica com a pena principal, considerando que o delito do art. 306 do CTB está entre os de maior gravidade dentro da sistemática da lei de trânsito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. É cabível a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência simples, nos termos da jurisprudência do STJ. 2. A pena acessória de suspensão do direito de dirigir deve guardar proporcionalidade com a pena principal e a gravidade da conduta
.
”

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1005391-27.2023.8.11.0002

APELANTE: LUCIANO BARBOSA SALES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
LUCIANO BARBOSA SALES

contra sentença proferida pelo Juízo da
4
ª Vara
Criminal de

Várzea Grande/
MT que, nos autos da ação penal, o condenou, à pena de
6 (seis) meses de detenção
, em regime
inicial semi
aberto, pela prática do crime previsto no art.
306, § 1º, I, da Lei nº 9.503/97
, bem como a proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor pelo período de 6 (seis) meses
e o pagamento de 10 (dez) dias-multa
(ID
317017935
).

O apelante sustenta que: 1)

confessou de forma voluntária e espontânea a prática delitiva
e, 2)
a fundamentação teria sido inidônea para justificar
a imposição da pena acessória em patamar superior ao mínimo legal
.

Requer o provimento do recurso para que seja
aplicada
a
atenuante da confissão espontânea
na dosimetria da pena
e que seja
reduzido

do prazo da suspensão do direito de dirigir veículo automotor ao mínimo legal
(ID
317017941
).

Em contrarrazões, a i.
9
ª Promotoria de Justiça de
Várzea Grande
pugnou pelo desprovimento do recurso (ID
317017943
).

Nessa instância superior, a i.
32
ª Procuradoria de Justiça, exarou parecer pelo
parcial provimento
do apelo

para reduzir a pena acessória ao mínimo legal,
na lavra do Ilustre
Procurador Exmo. Sr. Dr.
Adriano Aug
usto
Stre
icher
de Souza
(ID
320089874
).

Relatado o feito.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia que:

“
Consta nos autos que, no dia 28 de agosto de 2.022, por volta das 20h e 02min, na Av. Mário Andreazza, cruzamento com estrada da Guarita, bairro
Mapim
, neste município de Várzea
Grande-MT
, o indiciado LUCIANO BARBOSA SALES, conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da ingestão de álcool.

Segundo os autos, em data, local e horário acima citados, o indiciado LUCIANO BARBOSA SALES,
conduzia o
veículo automotor Toyota Corolla, de Placa RAO-4H66, ocasião em que foi abordado pela guarnição policial que realizavam rondas pelo local.

Isto posto, os policiais constataram que o indiciado LUCIANO BARBOSA SALES, apresentava sinais de embriaguez, oportunidade em que o convidaram e voluntariamente ele submeteu-se ao teste de etilômetro, que constatou a concentração de álcool equivalente a 0,42 mg/l. (ID-109902811).

Neste contexto, o indiciado foi preso em flagrante delito, e encaminhada para a Central de Flagrantes.

Diante do exposto, denuncio LUCIANO BARBOSA SALES, (brasileiro, convivente, nascido no dia 04/08/1990, filho de Edevaldo Ferreira Sales e Marlene Barbosa Sales, portador da cédula de RG nº 1836112-9 SSP MT e CPF 044.636.001-54, residente e domicilia na Rua 07, 30- QD. 11, bairro Residencial São Benedito, neste município de Várzea
Grande-MT
- Telefone 65 9.3691-7459), pela prática de infração ao art. 306, §1º, I, do Código de Trânsito Brasileiro”
(ID 317017872)

O juízo singular julgou procedente a denúncia e condenou

Luciano Barbosa Sales
nas sanções do art. 306,
§ 1º, I,
do CTB, à pena de
6 (seis) meses
de detenção, em regime
inicial semi
aberto, bem como suspendeu a habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de
6 (seis) meses

e pagamento
de
10 (dez)
dias
-multa.

Irresignado, o apelante requer,
primeiramente,
conforme
relatado, a
aplicação da atenuante da confissão espontânea
.

Pois bem.

In
casu
,
verifica-se que o apelante, ao ser interrogado em audiência, reconheceu ter ingerido bebida alcoólica antes de conduzir o veículo automotor
, ao afirmar
“É sim. Eu tinha ingerido bebida alcóolica, não muito, né?
” “
Olha, eu acredito que seja aí mais ou menos umas cinco ou seis
garrafas, mas eu
tava
bebendo com outras pessoas também, né?”
(ID
317017932
- mídia).

Além disso, o réu é reincidente, conforme se extrai dos autos do SEEU nº 0005080-50.2011.8.11.0042, circunstância devidamente considerada na sentença para a fixação da pena.

A confissão judicial foi expressamente valorada como elemento de convicção quanto à autoria e à materialidade do delito, conforme constou na fundamentação sentencial:
“Deixo de aumentá-la ou diminuí-la ante as circunstâncias legais genéricas reconhecidas (reincidência e confissão espontânea), pois se anulam”
(ID 317017934).

Sabe-se que
na segunda fase da dosimetria da pena, é possível a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência,
por se tratar de circunstâncias igualmente preponderantes
.

Esse entendimento foi uniformizado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema nº 585 (REsp n. 1.947.845/SP), submetido ao rito dos recursos repetitivos, ao fixar a seguinte tese:

“É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de
multirreincidência
, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.”

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso também adota essa diretriz:

“
É possível compensar integralmente a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, nos termos da jurisprudência do STJ. 2. A confissão espontânea deve ser reconhecida ainda que parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada, sempre que utilizada para embasar a condenação.”
(TJMT – AP N.U 1000835-96.2025.8.11.0006 - Relator Des. Juvenal Pereira da Silva - Quarta Câmara Criminal – 19.9.2025)

Na hipótese, extrai-se que
o apelante é reincidente simples, inexistindo registro de múltiplas condenações, motivo pelo qual a compensação integral das referidas circunstâncias se mostra adequada e em consonância com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

Superado o ponto, passa-se à análise do segundo pleito recursal, que diz respeito à fixação da pena acessória de suspensão do direito de dirigir veículo automotor acima do mínimo legal.

Sobre o tema, é certo que a pena de suspensão da habilitação, de natureza cumulativa e obrigatória, tem sua aplicação vinculada aos limites estabelecidos pelo art. 293,
caput,
do CTB,
in
verbis
:

“A penalidade de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação, para dirigir veículo automotor, tem a duração de dois meses a cinco anos.”

O amplo intervalo estabelecido pelo legislador (de dois meses a cinco anos) não constitui arbitrariedade, mas decorre da necessidade de adequar a sanção acessória à multiplicidade de infrações e respectivas penas principais previstas na Lei nº 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro), às quais está necessariamente vinculada.

Essa multiplicidade de situações concretas exige que o julgador, ao exercer seu livre convencimento motivado, esteja atento às especificidades do caso, dosando a pena de forma proporcional à gravidade do delito, às circunstâncias em que foi praticado e às condições pessoais do infrator.

O legislador conferiu ao magistrado margem para adequar a sanção às particularidades do caso concreto, respeitando os princípios constitucionais da individualização da pena e da proporcionalidade.

De acordo com a jurisprudência consolidada do STJ, tal sanção deve manter relação de proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, sendo vedada a sua fixação em prazo irrazoável ou dissociado das circunstâncias do caso concreto

(
AgRg
no HC n. 814.850/TO - Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca - Quinta Turma – 20.2.2024)
.

Tal constatação autoriza uma dosimetria mais criteriosa, reconhecendo que a situação dos autos se enquadra entre as hipóteses de maior gravidade previstas no Código de Trânsito Brasileiro.

Ao examinar o conjunto dos tipos penais e suas respectivas sanções, a partir da Seção II (Dos Crimes em Espécie), constata-se a variedade de penas previstas:

Art. 302 (homicídio culposo na direção de veículo automotor - pena de dois a quatro anos,
com suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação,
com aumento de 1/3 à metade, no caso do § 1º e de cinco a oito anos na hipótese do § 3º (O SEGUNDO DELITO MAIS GRAVE PREVISTO NO CTB);

Art. 303 (lesão corporal culposa na direção de veículo automotor) - pena de seis meses a dois anos, (MENOR POTENCIAL OFENSIVO) com aumento de 1/3 à metade, no caso do § 1º e, de dois a cinco anos, na hipótese do § 2º,
todos os delitos com suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação;

Art. 304 (omissão de socorro) - pena de seis meses a um ano,
sem a suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação
(MENOR POTENCIAL OFENSIVO);

Art. 305 (fuga do local para evitar responsabilidade penal ou civil) - pena de seis meses a um ano,
sem a suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação
(MENOR POTENCIAL OFENSIVO);

Art. 306 (embriaguez ou sob efeito de outra substância psicoativa) - pena de seis meses a três anos,
com suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação,
(TERCEIRO DELITO MAIS GRAVE ALI PREVISTO);

Art. 307 (violação de suspensão ou proibição para permissão ou habilitação) - pena de seis meses a um ano,
com nova imposição adicional de idêntico prazo de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação,
(MENOR POTENCIAL OFENSIVO);

Art. 308 (participação em disputa, competição, exibição ou demonstração não autorizada) - pena de seis meses a três anos,
com suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação,
(TERCEIRO DELITO MAIS GRAVE, JUNTAMENTE COM O TIPO DO ART 306), de 3(três) a 6 (seis) anos,
com suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação,
na hipótese do § 1º e, de 5 (cinco) a 10 (dez) anos,

sem prejuízo da

suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação,

na hipóteses do § 2º (O DELITO MAIS GRAVE DO CTB);

Art. 309 (direção sem habilitação) - pena de seis meses a um ano,
sem a suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação
(MENOR POTENCIAL OFENSIVO);

Art. 310 (entrega de veículo a pessoa não habilitada) - pena de seis meses a um ano,
sem a suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação
(MENOR POTENCIAL OFENSIVO);

Art. 311 (direção perigosa) - pena de seis meses a um ano,
sem a suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação
(MENOR POTENCIAL OFENSIVO); e

Art. 312 (inovação artificiosa do estado de lugar, coisa ou pessoa) - pena de seis meses a um ano,
sem a suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação
(MENOR POTENCIAL OFENSIVO).

Pelo que se percebe, dos 11 artigos definindo os tipos penais,

07 definem crimes de menor potencial ofensivo,
sendo que, à exceção dos
arts
. 303,
caput
e 307
,
os demais crimes não preveem a pena acessória de suspensão/perda da permissão ou habilitação, em um espectro de penas privativas de liberdade que vão
de 6 (seis) meses a 02 (dois) anos
.

Já os 4 artigos remanescentes (302, 306, 308 e 312) retratam delitos de maior potencial ofensivo com a previsão expressa da sanção acessória posta a lume, em um universo de sanções restritivas de liberdade que vão
de 6 (seis) meses a 10 (dez) anos.

Consequentemente, a variação dosimétrica da sanção acessória elencada no art. 293,
caput,
da Lei nº 9503/97
(2 meses a 5 anos)
deve obedecer a alguns parâmetros de proporcionalidade,

sob pena de violação da
mens legis
instaurada no advento do microssistema do Código de Trânsito Brasileiro.

Na espécie, o magistrado de origem fixou o prazo de
6 (
seis
)
meses para a suspensão da habilitação, observando o critério de
proporcionalidade com a pena privativa de liberdade e a gravidade da conduta descrita no art. 306 do CTB.

Não procede, contudo, a alegação de que o reconhecimento da reincidência se baseou em processo antigo, pois enquanto a execução penal permanecer em curso e não houver declaração formal de extinção da punibilidade, subsistem os efeitos da condenação anterior, sendo legítima sua consideração na dosimetria.

Também não assiste razão quanto à suposta ausência de fundamentação para a fixação da pena acessória acima do mínimo legal, uma vez que a sentença apresentou motivação suficiente e compatível com as circunstâncias do caso, evidenciando proporcionalidade entre a gravidade da conduta e o
quantum
estabelecido, inexistindo, ademais, qualquer dupla valoração que pudesse caracterizar
bis in idem.

Diante desse contexto, a reprimenda se mostra adequada, razoável e harmônica com a pena principal, razão pela qual deve ser mantida nos exatos termos da sentença.

Em casos análogos, assim decidiu esta
Colenda Câmara
:

“
A pena acessória de suspensão do direito de dirigir deve ser fixada de forma proporcional à pena privativa de liberdade.
”
(TJMT – AP N.U
1026832-69.2020.8.11.0002
- Relator Des.
Orlando de Almeida Perri
-
Primeira
Câmara Criminal –
3.10
.2025)

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame, mas, no mérito,
RECURSO DESPROVIDO
, mantendo

incólume

a sentença
condenatória
, em dissonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025